Tribunal: CARF
Processo: 18019.720054/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720054/2020-11
ACÓRDÃO
2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVERALDO ROCHA PORTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO AO
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA AGRICULTURA - IICA
- ORGANISMO ESPECIALIZADO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
AMERICANOS-OEA. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.306.393/ DF em acórdão submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, definiu que são isentos do Imposto de Renda os rendimentos
do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Os “peritos” a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de
Energia Atômica estão ao abrigo da norma isentiva do Imposto de Renda.
O Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura - IICA é um
Organismo Especializado da Organização dos Estados Americanos - OEA e
não se confunde com a ONU ou com suas Agências Especializadas, não
cabendo a aplicação da tese firmada no REsp n° 1.306.393/DF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o relator, que dava provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade. Designada para redigir o voto
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
2
vencedor a Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Passado o prazo regimental a
Conselheira Vanessa Kaeda não enviou a declaração de voto citada.
Sala de Sessões, em 3 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Foi lavrado Auto de Infração em desfavor do recorrente, para do Imposto de Renda
Pessoa Física ano-calendário 2017, exercício de 2018.
A referida autuação teve origem na constatação das infrações "Rendimentos
classificados indevidamente na DIRF" e "Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-
Leão", conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Observa-se ainda que os contratos de prestação de serviços anexados N. 116180 e
N. 117247 (fls. 24/28 e 30/34) estabelecem na Cláusula Segunda, item 2.1 que o contribuinte foi
contratado como “... prestador de serviços de consultoria, devendo atuar em absoluto estado de
autonomia e sem qualquer subordinação laboral, não ensejando qualquer vínculo empregatício
com a instituição (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA)”.
Na e-fl. 05 existe, em nome do recorrente, o comprovante anual de rendimentos
pagos a consultores por organismos internacionais, do ano calendário de 2017, objeto da presente
autuação, emitido pelo Ministério da Fazenda.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis, conforme DERC apresentada pelo Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura - IICA, CNPJ 37.115.375/0003-79, e as justificativas do contribuinte,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
3
baseadas no art. 22, II, do RIR de 1999, concede isenção a servidores de organismos internacionais
que tenha o Brasil como partícipe, “...cuja obrigação à isenção decorra de tratado ou convênio, e
no caso em concreto, o contribuinte não é servidor de organismo internacional, conforme
Contrato de Prestação de Serviços apresentado que na Cláusula Segunda, item 2.1, está indicado
que o contribuinte é prestador de serviços de consultoria.
O debate gira em torno da isenção ou não dos valores percebidos por organismo
internacional. A DRJ de origem concluiu pela exigência dos valores, afastando a isenção do IR.
Já o recorrente reproduz alegações semelhantes a de primeiro instância, aduzindo o
seguinte:
• É funcionário/perito de assistência técnica de organismo internacional
(PNUD) e assim, com base na legislação brasileira, bem como nos Tratados,
Acordos e Convenções Internacionais, e em doutrina, está isento do
Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos do referido organismo;
• A legislação não faz distinção entre os servidores dos organismos
internacionais, relativamente às categorias funcionais, para gozo da
isenção;
• Não pode ser punido por não ter seu o nome citado na lista mencionada
na secção 17, do artigo V, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas (Decreto n° 27.784/50), pois não é de sua competência
fazê-lo;
• Alega que a lei é genérica e não coloca condição específica para a
isenção, conforme dispõe a Lei n° 4.506, de 1964, reproduzidos no artigo
22 do RIR/1999, litteris:
“Art.5°. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos
por:
I- Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II- Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e
aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder
isenção;
• Os termos de seu contrato de trabalho com o PNUD configuram vínculo
laboral ou empregatício, não se caracterizando a prestação de serviços de
forma eventual;
• A própria Secretaria da Receita Federal firmou entendimento, por meio
do Parecer Normativo n° 717/1979, no sentido de que os funcionários que
prestam serviço às Nações Unidas gozam da isenção do imposto de renda,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
4
excetuando-se do beneficio tão somente as remunerações pagas por taxa
horária;
• Solicita seja excluída a imposição da cobrança de juros de mora, multas e
correção monetária da base de cálculo do tributo, com base no parágrafo
único do art. 100 do CTN;
• não é legítima a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
oficio, por incidirem sobre a mesma base de cálculo. Cita decisões do
Conselho de Contribuintes para justificar o seu entendimento;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO IRPF
O recorrente afirma prestar serviços ao IICA, organismo vinculado à Organização
dos Estados Americano-OEA, e em 2017, celebrou dois contratos de consultoria, um de 25/05/16 a
24/05/2017 e o outro de 09/11/2017 a 08/11/2018 (Doc 1 e Doc 2 – fls. 23/34), no valor total de
R$ 55.00,00, e apesar da isenção destes rendimentos foi surpreendido com o lançamento.
A autuação se dá em razão de classificação indevida na DIRPF de rendimentos
recebidos de fonte situada no exterior (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento —
PNUD/ONU) e da aplicação de multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do imposto
devido a título de carnê-leão.
Entretanto, no que diz respeito à isenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos pelos técnicos contratados no país a serviço da ONU e de suas Agências
Especializadas, o Superior Tribunal de Justiça-STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.306.393/DF,
proferiu acórdão submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil – CPC, conforme
se transcreve da ementa abaixo:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART.
543¬C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS
NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
5
sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido julgamento, entendeu o
relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica
com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda.
Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica
atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só
aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam
serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a
essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da
interpretação da legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do
meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela
Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e
da Resolução STJ n. 8/08”.
Com isso, o STJ reconheceu a isenção de Imposto de Renda nos casos de
profissionais no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, bem
como dos peritos contratados pelas Agências Especializadas da ONU.
A Solução de Consulta COSIT No 64, de 07 de março de 2014, dispõe o seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF. IRPF. ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
TÉCNICOS
A
SERVIÇO
AO
INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA AGRICULTURA - IICA - ORGANISMO
ESPECIALIZADO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA
CONTRATADOS NO BRASIL. RECURSO ESPECIAL No 1.306.393/DF.
O funcionário da OEA, seja ele nacional ou estrangeiro, tem seus rendimentos
tributados da mesma forma e condições dos funcionários do PNUD, da ONU,
exceto no que concerne a proventos de aposentadoria e pensões pagos pela OEA,
que se submetem ao imposto sobre a renda brasileiro, quando residente no
Brasil.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.306.393/DF,
no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC),
estabeleceu que estão isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por
técnicos a serviço da Organização das Nações Unidas (ONU) contratados no Brasil
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
6
para atuarem no Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD).
O STJ entendeu que a isenção se aplica tanto aos funcionários do PNUD quanto
aos que a ela prestam serviço na condição de peritos de assistência técnica,
categorias equiparadas em razão da aprovação, via decreto legislativo, do Acordo
Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e suas agências.
A condição de perito, segundo se extrai da decisão no referido recurso especial,
deriva de um contrato temporário com período pré-fixado ou por meio de
empreitada a ser realizada (apresentação ou execução de projeto e/ou
consultoria).
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.549, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.
Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014; Nota PGFN/CRJ no 1.549, de 2012, Decreto no 57.942, de 10 de
março de 1966, Decreto no 66.774, de 24 de junho de 1970; Decreto no 67.542, de
12 de novembro de 1970; Solução de Consulta Cosit no 194, de 5 de agosto de
2015.
Conforme se verifica dos documentos acostados ao feito, nas e-fls. 24 e seguintes o
recorrente demostrou a origem da verba recebida, decorrente do contrato de prestação de
serviço e consultoria ao projeto de mudanças climáticas-MMA, incluindo comprovante de
rendimento anual de rendimentos do Ministério da Fazenda nas e-fls. 05 e 06, descrevendo o
organismo internacional que o termo de trabalho junto ao Governo Federal.
Assim, considerando o entendimento do STJ de que os valores recebidos pelos
técnicos residentes no Brasil a serviço das Agências Especializadas da ONU, com vínculo
contratual, são isentos do Imposto de Renda, não merece prevalecer a omissão de rendimentos
apurada no lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
cancelando-se a exigência fiscal.
(Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
7
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à isenção dos rendimentos em
exame.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 63) e com os documentos
juntados à Impugnação (e-fls. 05/06, 24/34), os rendimentos foram recebidos do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA, Organismo Especializado da Organização
dos Estados Americanos – OEA, em decorrência de Contrato de Prestação de Serviços de
Consultoria para execução de atividades previstas em Projeto de Cooperação Técnica
Internacional.
Sobre o tema, acompanho as razões de decidir do Acórdão no 2401-008.924 da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que trata de situação semelhante
à que aqui se aprecia, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No caso concreto, contudo, o contrato foi celebrado com o Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), organismo especializado
da OEA - Organização dos Estados Americanos, não sendo aplicável a tese firmada
no REsp no 1.306.393/DF.
O REsp no 1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, definiu
que o art. V, 1, a, combinado como o art. IV, 2, d, ambos do Acordo Básico de
Assistência Técnica com a ONU - Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, aprovado pelo
Decreto Legislativo 11, de 25 de abril de 1966, e promulgado pelo Decreto 59.308,
de 23 de setembro de 1966, equiparou o funcionário em sentido estrito (vínculo
permanente) da ONU e de suas Agências Especializadas com o “perito de
assistência técnica” (vínculo derivado de um contrato temporário com período
pré-fixado ou por empreita a ser realizada - apresentação ou execução de projeto
e/ou consultoria) para fins dos benefícios previstos na Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, aprovada pelo Decreto Legislativo 3,
de 13 de fevereiro de 1948, e promulgada pelo Decreto 27.784, de 16 de fevereiro
de 1950, nomeadamente os relativos ao regime de tributação dos ganhos
auferidos, a atrair a isenção do imposto de renda esculpida pelo art. 5°, II, da Lei
n° 4.506, de 30 de novembro de 1964.
Assim, apesar de a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
diferenciar entre peritos com vinculo permanente (funcionários em sentido
estrito) e peritos com vínculo temporário (trabalhadores precários por tempo pré-
fixado ou por empreita), atribuído apenas aqueles a isenção de todo imposto
sobre vencimentos e emolumentos pagos pela ONU, há isenção também em
relação ao perito com vínculo temporário em razão da equiparação empreendida
pelo art. V, 1, a, do Acordo Básico de Assistência Técnica, uma vez que o art. IV, 2,
d, do Acordo Básico de Assistência Técnica definiu que a expressão “perito”, a
abranger a expressão “peritos de assistência técnica” compreende “qualquer
outro pessoal de assistência Técnica designado pelos Organismos para servir no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
8
país, nos termos do presente acordo, excetuando-se qualquer representante, no
país, da Junta de Assistência Técnica e seu pessoal administrativo”.
Como o Acordo Básico de Assistência Técnica envolve a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, não há como se negar a configuração da isenção também aos peritos
temporários vinculados às Agências Especializadas da ONU. Nesse sentido, foram
emitidas a Solução de Consulta Cosit no 194, de 2015, e a NOTA PGFN/CRJ/N°
1104, de 2017.
A OEA - Organização dos Estados Americanos não se confunde com a Organização
das Nações Unidas e nem com as Agências Especializadas da ONU ou com a
Agência Internacional de Energia Atômica, devendo ser ponderado que o Acordo
sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados Americanos,
aprovado pelo Decreto Legislativo número 99, de 1964, e publicado pelo Decreto
n° 57.942, de 10 de março de 1966, dispõe que:
Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados Americanos.
Art. 1o Os privilégios e imunidades da Organização dos Estados Americanos serão aqueles
que se outorguem a seus órgãos e ao pessoal dos mesmos. Para os efeitos previstos neste
acordo, nele não se incluem as Conferências Especializadas, nem os Organismos
Especializados.
(...)
Art. 10. Os funcionários e demais membros do quadro do pessoal da União Pan-Americana:
(...)
b) Estarão isentos de impostos sobre os ordenados e vencimentos que lhes pague a União
Pan-Americana, nas mesmas condições em que os funcionários das Nações Unidas gozem de
tais isenções com relação a cada Estado-membro;
Assim, a norma em questão ao determinar a aplicação aos funcionários e demais
membros do quadro de pessoal da União Pan-Americana das mesmas condições
dos funcionários das Nações Unidas com relação às isenções, revela a extensão
aos ordenados e vencimentos recebidos pelos funcionários e demais membros do
quadro de pessoal da OEA da forma de tributação e condições dadas aos
funcionários do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil -
PNUD da ONU.
Note-se que o art. 1° do Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização
dos Estados Americanos exclui expressamente os Organismos Especializados da
OEA, dentre os quais se inclui o IICA - Instituto Interamericano de Cooperação
para Agricultura.
Além disso, a Carta da Organização dos Estados Americanos reformada pelo
Protocolo de Buenos Aires de 1967, aprovada pelo Decreto Legislativo número 64,
de 7 de dezembro de 1949, e promulgada pelo Decreto n° 67.542, de 1970,
assevera:
Carta da OEA reformada pelo Protocolo de Buenos Aires de 1967
Artigo 141
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
9
A situação jurídica dos Organismos Especializados e os privilégios e imunidades que devem
ser concedidos aos mesmos e ao seu pessoal, bem como aos funcionários da Secretaria
Geral, serão determinados em acordo multilateral. O disposto neste artigo não impede que
se celebrem acordos bilaterais, quando julgados necessários.
Em relação ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA),
organismo especializado da OEA dotado de personalidade jurídica própria, há a
Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura,
aprovada Decreto Legislativo no 60, de 28 de junho de 1980, e promulgada pelo
Decreto n° 86.365, de 1981, a determinar:
Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
Artigo 2 . O Instituto será de âmbito interamericano, com personalidade jurídica
internacional e especializado em agricultura. (...)
Artigo 28 . A condição jurídica do Instituto e os privilégios e imunidades que devam ser
concedidos a ele e ao seu pessoal serão determinados em acordo multilateral que celebrem
os Estados Membros da Organização dos Estados Americanos ou, quando se considerar
necessário, nos acordos que o Instituto celebrar bilateralmente com os Estados Membros.
Assim, foi firmado o Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura sobre
Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais, Decreto Legislativo no 216, de
27 de novembro de 1991, e promulgado pelo Decreto n° 361, de 10 de dezembro
de 1991, a regrar:
Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto
Interamericano de Cooperação para Agricultura sobre Privilégios e Imunidades e Relações
Institucionais
ARTIGO 13
Os funcionários do quadro do Pessoal Internacional do Instituto, no cumprimento de
missões oficias, gozarão de inviolabilidade de suas bagagens, papéis e documentos, e
estarão isentos de toda contribuição e impostos sobre salários ou vencimentos pagos pelo
Instituto.
[...]
Portanto, diante das regras a reger a situação em tela, o contrato firmado [...] não
atribui ao recorrente a posição jurídica de funcionário ou membro do quadro de
pessoal da OEA em cumprimento de missões oficiais e nem de funcionário do
quadro do Pessoal Internacional do IICA, não havendo, por conseguinte, norma de
tratado ou convênio a conceder-lhe isenção dos impostos sobre salários ou
vencimentos pagos pelo IICA e nem norma a equipará-lo aos funcionários das
Nações Unidas ou de suas Agências Especializadas para fins de configuração da
isenção, não restando preenchida a hipótese do art. 5°, II, da Lei n° 4.506, de
1964.
Não há como se aplicar a tese firmada no REsp n° 1.306.393/DF, eis que ela se
funda na interpretação do art. V, 1, a, do Acordo Básico de Assistência Técnica
com a ONU - Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, sendo este dispositivo estranho ao
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
10
regramento a dispor sobre a situação jurídica do perito de assistência técnica
contratado pelo IICA.
Devo ponderar que, impactada pelo advento da decisão vertida no REsp n°
1.306.393/DF, a Receita Federal considerou num primeiro momento a tese nele
definida como aplicável ao técnico não pertencente ao quadro efetivo do IICA,
destaco do Perguntas e Respostas de 2016:
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DA OEA
140 — Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário dos
Organismos Especializados na Organização dos Estados Americanos (OEA)?
O tratamento tributário dos rendimentos recebidos por funcionário dos organismos
especializados na Organização dos Estados Americanos, a exemplo do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), é o seguinte:
1 - Funcionário estrangeiro
Qualquer que seja o cargo exercido, o tratamento fiscal é igual ao prescrito para o
funcionário estrangeiro da ONU, exceto no que concerne a proventos de aposentadoria e
pensões pagos pela OEA, que se submetem ao imposto sobre a renda brasileiro, quando
residente no Brasil.
2 - Funcionário brasileiro
Qualquer que seja o cargo exercido, o funcionário é contribuinte do imposto sobre a renda,
segundo disponha a legislação tributária brasileira, sobre quaisquer rendimentos percebidos,
inclusive os oriundos de suas funções específicas nesse organismo.
3 - Pessoa física não pertencente ao quadro efetivo
Os rendimentos de técnico que presta serviço temporário a esses organismos, sem vínculo
empregatício, não são tributados consoante dispõe a NOTA/PGFN/CRJ/No 1.549/2012,
quer seja residente no Brasil ou não.
(Decreto no 57.942, de 10 de março de 1966; Decreto no 67.542, de 12 de novembro de 1970;
e Solução de Consulta Cosit no 194, de 5 de agosto de 2015)
Em face do REsp n° 1.306.393/DF e do constante no Perguntas e Respostas de
2016, foi emitida a Solução de Consulta DISIT/SRRF09 No 9009, de 20 de maio de
2016 (DOU de 15/06/2016, seção 1, página 28):
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF09 No 9009, de 2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO AO INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA AGRICULTURA - IICA - ORGANISMO
ESPECIALIZADO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA CONTRATADOS NO
BRASIL. RECURSO ESPECIAL No 1.306.393/DF.
O funcionário da OEA, seja ele nacional ou estrangeiro, tem seus rendimentos tributados da
mesma forma e condições dos funcionários do PNUD, da ONU, exceto no que concerne a
proventos de aposentadoria e pensões pagos pela OEA, que se submetem ao imposto sobre
a renda brasileiro, quando residente no Brasil.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.306.393/DF, no âmbito
da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), estabeleceu que estão isentos
do imposto de renda os rendimentos recebidos por técnicos a serviço da Organização das
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
11
Nações Unidas (ONU) contratados no Brasil para atuarem no Programa Nacional das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O STJ entendeu que a isenção se aplica tanto aos funcionários do PNUD quanto aos que a ela
prestam serviço na condição de peritos de assistência técnica, categorias equiparadas em
razão da aprovação, via decreto legislativo, do Acordo Básico de Assistência Técnica firmado
entre o Brasil, a ONU e suas agências.
A condição de perito, segundo se extrai da decisão no referido recurso especial, deriva de
um contrato temporário com período pré-fixado ou por meio de empreitada a ser realizada
(apresentação ou execução de projeto e/ou consultoria).
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.549, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
encontra-se vinculada ao referido entendimento.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 64, DE 07 DE
MARÇO DE 2014.
Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014; Nota PGFN/CRJ no 1.549, de 2012, Decreto no 57.942, de 10 de março de 1966,
Decreto no 66.774, de 24 de junho de 1970; Decreto no 67.542, de 12 de novembro de 1970;
Solução de Consulta Cosit no 194, de 5 de agosto de 2015.
Esse entendimento, entretanto, logo foi revertido pela alteração da resposta à
pergunta 140 no Perguntas e Respostas de 2017, transcrevo com destaques:
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DA OEA
140 — Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário dos
Organismos Especializados na Organização dos Estados Americanos (OEA)?
O tratamento tributário dos rendimentos recebidos por funcionário dos organismos
especializados na Organização dos Estados Americanos, a exemplo do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), é o seguinte:
1 - Funcionário estrangeiro
Qualquer que seja o cargo exercido, o tratamento fiscal é igual ao prescrito para o
funcionário estrangeiro da ONU, exceto no que concerne a proventos de aposentadoria e
pensões pagos pela OEA, que se submetem ao imposto sobre a renda brasileiro, quando
residente no Brasil.
2 - Funcionário brasileiro
Qualquer que seja o cargo exercido, o funcionário é contribuinte do imposto sobre a
renda, segundo disponha a legislação tributária brasileira, sobre quaisquer rendimentos
percebidos, inclusive os oriundos de suas funções específicas nesse organismo.
(Decreto no 57.942, de 10 de março de 1966; Decreto no 67.542, de 12 de novembro de 1970)
Retorno ao sumário
Essa redação foi mantida nos Perguntas e Respostas de 2018 e 2019, mas foi
novamente alterada no Perguntas e Respostas de 2020, transcrevo destacando:
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DA OEA
140 — Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionário dos
Organismos Especializados na Organização dos Estados Americanos (OEA)?
Os rendimentos recebidos por funcionários dos Organismos Especializados na Organização
dos Estados Americanos (OEA), bem como por profissionais que lhes prestem serviço sem
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.211 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720054/2020-11
12
vínculo empregatício, que sejam residentes no Brasil, estão sujeitos à tributação sob a
forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na
Declaração de Ajuste Anual, exceto se houver sido firmado acordo dispondo de forma
diversa.
Atenção:
Os funcionários do quadro de Pessoal Internacional do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA) estão isentos do imposto sobre a renda em relação aos
salários e vencimentos pagos pelo IICA, uma vez que esse organismo especializado possui
acordo dispondo expressamente sobre a isenção do imposto sobre a renda relativo a esses
rendimentos.
(Decreto no 57.942, de 10 de março de 1966, art. 1o; Decreto no 67.542, de 12 de novembro
de 1970, art. 141; Decreto no 86.365, de 15 de setembro de 1981, art. 28; e Anexo ao Decreto
no 361, de 10 de dezembro de 1991, art. 13)
Retorno ao sumário
Portanto, o atual entendimento da Receita Federal corretamente limita a isenção
tão somente aos funcionários do quadro de Pessoal Internacional do IICA, sendo
tributável o serviço prestado por profissionais sem vínculo empregatício
residentes no Brasil, ou seja, não se aplica a tese firmada no REsp n°
1.306.393/DF.
Amparada nas mesmas razões acima expostas, concluo que o contribuinte não faz jus à
isenção pleiteada, devendo ser mantida a omissão de rendimentos em litígio.

Por conseguinte, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora designada

Fl. 205
DF CARF MF
Original